Tribunal: STF
Processo: ARE 1335113
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. O grau de risco inicial, para apurar as alíquotas da contribuição ao SAT/RAT fixadas em lei, foi efetuado de acordo com critérios técnicos do Poder Executivo, autorizados pelo §3º do art. 22, da Lei 8.212/91, não cabendo ao Judiciário alterá-los, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação de poderes”. (eDOC 177, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a atividade econômica desempenhada pela parte recorrente (operador portuário) era considerada como de grau de risco mínimo, sujeitando-se ao recolhimento da contribuição ao GILRAT com incidência da alíquota mínima de 1% (um por cento) sobre a folha de pagamento. Aduz-se que, com o advento do Decreto 6.957/2009, essa atividade passou a se enquadrar no grau de risco grave, com aplicação da alíquota máxima de 3% (três por cento). 



    Argumenta-se a ilegalidade desse enquadramento, por se tratar de ato administrativo completamente dissociado dos parâmetros legais previstos pela legislação acidentária. 



    Afirma-se que a Lei 8.212/1991, ao instituir a contribuição ao GILRAT, definindo todos os elementos de sua hipótese de incidência tributária (critério material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo), fixou, tão somente, padrões e parâmetros gerais e abstratos. Aponta-se que, ao contrário do entendimento proferido no acórdão recorrido, os conceitos de grau de risco leve, médio e grave nunca foram implementados pelos regulamentos previdenciários. 



    Assevera-se que o tribunal de origem afastou a ofensa ao princípio da legalidade por entender que o artigo 202, § 3º, do Decreto 3.048/99 traz critérios suficientes para enquadrar determinada empresa em um dos citados graus. Alega-se que referido dispositivo conceitua exclusivamente “atividade preponderante” como “a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados”, sem, no entanto, trazer requisitos aptos à apuração do grau de risco de acidentes de trabalho para empresas enquadradas em determinado Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE. 



    Argumenta-se que, ao não atender aos preceitos estabelecidos pela Lei 8.212/1991, para lhe conferir aplicabilidade e, por conseguinte, produzir os seus efeitos jurídicos, o Regulamento da Previdência Social acaba por tornar inócua a instituição da contribuição ao GILRAT.



    Assevera-se a aplicação da alíquota mínima de 1% (um por cento), diante da insegurança jurídica provocada pela falta de fundamentação técnica suficiente para a comprovação da necessidade de majoração da alíquota da Contribuição ao GILRAT e, portanto, ante a evidente inconstitucionalidade da alteração promovida pelo Decreto 6.957/09. Aponta-se, assim, inobservância ao princípio constitucional da motivação.



    Inicialmente, a Vice-Presidência no Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, no que concerne ao tema 554, tendo em vista os arts. 1.030, I, a e b, e 1.040, I, do CPC/2015, bem como inadmitiu-o em relação à matéria remanescente (eDOC 319). Contra essa decisão, a parte ora recorrente interpôs agravo (eDOC 330). Nesse contexto, o tribunal de origem determinou o envio dos autos a esta Corte (eDOC 336).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região aplicou ao caso o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 677.725 (Tema 554), no âmbito da repercussão geral, acerca da fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social. No julgamento de mérito, o Plenário firmou a tese segundo a qual “O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)”.



    Eis um trecho da ementa desse julgado:



    “Ementa: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA DEFINIDA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAT E PELO GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. DELEGAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA PARA REGULAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE, DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 10.666/03, ARTIGO 10. DECRETO 3.048/89, ART. 202-A, NA REDAÇÃO DO DECRETO 6.957/09. RESOLUÇÕES 1.308/2009 E 1.309/2009, DO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CF, ARTIGOS 5º, INCISO II; 37; 146, INCISO II; 150, INCISOS I E III, ALÍNEA 'A'; 154, INCISO I, E 195, § 4º (…)”. (RE 677.725, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 16.12.2021)



    Nessa ocasião, assentou-se que não cabe a esta Corte discutir a implementação de políticas públicas, seja por não dispor do conhecimento necessário para especificar a engenharia administrativa necessária para o sucesso de um modelo de gestão das doenças ocupacionais e/ou do trabalho, seja por não ser este o espaço idealizado pela Constituição para o debate em torno desse tipo de assunto, a pretexto de atuar como legislador positivo. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do acórdão:



    “17. A jurisdição constitucional não é atraída pela conformação das normas infralegais (Decreto nº 3.048/99, art. 202-A) com a lei (Lei nº 10.666/2003, art. 10), o que impede a análise das questões relacionadas à, verbi gratia, inclusão das comunicações de acidentes de trabalho (CAT) que não geraram qualquer incapacidade ou afastamento; das CATS decorrentes dos infortúnios (acidentes in itinere) ocorridos entre a residência e o local de trabalho do empregado e, também, daqueles ocorridos após o findar do contrato de trabalho, no denominado período de graça; da inclusão na base de cálculo do FAP de todos os benefícios acidentários, mormente aqueles pendentes de julgamento de recursos interpostos pela empresa na esfera administrativa.” 



    Cabe ressaltar ainda que o Pleno desta Corte, no julgamento da ADI 4.397, relatoria do Min. Dias Toffoli, declarou a constitucionalidade da delegação contida no art. 10 da Lei 10.666/03, oportunidade na qual assentou que o decreto regulamentador não afrontou o princípio da razoabilidade/proporcionalidade. Nessa ocasião, validou-se a construção de metodologia do FAP no âmbito do Conselho Nacional de Previdência Social, a partir de estudos técnicos e amplo debate público para sua elaboração. 



    Nesse contexto, entendo que a legitimidade das alterações promovidas pelo Decreto 6.957/09, das quais resultou o reenquadramento da atividade preponderante da parte ora recorrente, deve ser analisada pelo Tribunal de origem, a partir da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas constantes nos autos. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “EMENTA Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Contribuição ao SAT. Ausência de afronta ao princípio da legalidade. Tema nº 554-RG. Reenquadramento da atividade preponderante. Questão infraconstitucional. Fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC. 1. Inexiste quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil que enseje a oposição do recurso aclaratório, haja vista que o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 554 da Repercussão Geral foi devidamente analisado no acórdão embargado. 2. A legitimidade das alterações promovidas pelo Decreto nº 6.957/09, das quais resultou o reenquadramento da atividade preponderante da empresa, é matéria que deve ser analisada de forma soberana pelo Tribunal de origem, a partir da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas carreados aos autos. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (RE 1.291.872 AgR-ED, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 5.5.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente